Tribunal: TJES
Processo: 0001926-38.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001926-38.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALQUIMAR BUTKE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC.

2- Inexistência de omissão quanto às matérias ventiladas nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001926-38.2016.8.08.0040

EMBARGANTE: TADEU JOSÉ DE SÁ NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Tadeu José de Sá Nascimento em face do Acórdão de ID 6716471, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Sant e cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1-
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.199).

2- Tendo em vista que a publicação da lei ocorreu em 26.10.2021, resta claro que ainda não transcorrido o prazo de 4 anos previsto no art. 23 da LIA, hábil a culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que conduz à anulação do ato judicial recorrido.

3- Sentença anulada.

4-
Recurso conhecido e provido.
”

Nas razões recursais de ID 6953229, o Embargante sustenta que “
em havendo necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipicação dos atos de improbidade administrativa
, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA — a presença do elemento subjetivo — DOLO, conforme definido pelo STF,
tem-se que o acórdão impugnado (ID 671647) mostra-se, eminentemente, omisso, posto que não analisou a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo especíco ou de especial m de agir (dolo), essencial para a congurar o ato de improbidade e justicar a existência da presente ação
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”1
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vício, uma vez que, no acórdão recorrido, cuidou-se tão somente de aplicar a tese fixada no Tema nº 1.199 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF e, via de consequência, dar provimento ao recurso para anular a Sentença que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente, cabendo ao Julgador
a quo
, oportunamente, analisar a matéria trazida pelo Embargante.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.